Tribunal: TJDFT
Processo: 0759648-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO CONSIGNADO. PRECLUSÃO. PRELIMINARES CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que reconheceu sua revelia e acolheu o pedido do autor, para condená-la ao pagamento de R$ 9.318,09 (nove mil, trezentos e dezoito reais e nove centavos). Em suas razões, suscita preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa. No mérito, afirma que houve erro no reconhecimento da revelia, que foram apresentados novos documentos sem que houvesse intimação para o contraditório, e pede reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 59290171. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pela ausência de intimação para manifestação acerca dos documentos inseridos pelo autor. Pois, no processo dos Juizados Especiais, as partes são convocadas para comparecer à audiência de conciliação, onde têm a oportunidade de se expressar em resposta e em réplica. Elas são informadas de que os prazos são contínuos e não dependem de notificação, como mencionado na Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016 e no Registro da Sessão de Conciliação (ID 59290140). Ademais, os documentos a que se refere a recorrente, foram inseridos no início da fluência do prazo concedido para manifestação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. Preliminar de incompetência. Não há que se falar de complexidade da causa que justificasse o deslocamento da competência. Trata-se de simples ação de cobrança, não demandando a produção de prova complexa. Ademais, a recorrente não se contrapôs, de forma tempestiva, aos fatos alegados na inicial.
V. Com efeito, a recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente no prazo assinado pela magistrada, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela regularidade da cobrança manejada pelo credor. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
VI. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. No caso, a contestação somente foi apresentada dez dias depois de decorrido o prazo fixado na ata de audiência, cabendo consignar que os documentos apresentados pelo autor encontravam-se nos autos quando iniciou-se o prazo da requerida. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
VII. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
VIII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
IX. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.